Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais para condená-la a pagar à parte autora R$ 60,11, referente aos danos materiais, e R$ 4.000,00 a título de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que houve atraso no voo contratado em razões de impedimentos operacionais, o que prejudicou o tráfego aéreo, além de impedimentos meteorológicos, problemas que fogem ao seu controle. Argumenta que o fato deve ser considerado como força maior, de caráter imprevisível e inevitável, que não gera o dever de indenizar, haja vista o rompimento do nexo de causalidade. Assevera que a assistência material foi devidamente prestada, como a acomodação em outro voo, alimentação e hospedagem. Aduz que não há nos autos provas de ofensas à imagem, honra e personalidade do recorrido, sustentando que houve apenas um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo. Requer, por fim, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, para minoração da quantia fixada a título de danos morais, ante a desproporcionalidade do valor fixado e a vedação ao enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar se houve a efetiva configuração dos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo por atraso de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
5. Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu bilhetes aéreos com voos diretos de ida e volta para o itinerário Brasília/DF – Porto Seguro/BA. O voo da volta, programado para o dia 19/12/2023, com chegada às 22:50, foi cancelado, sendo-lhe assegurado outro voo com conexão no Rio de Janeiro/RJ, com saída às 17:00 e chegada às 21:45 do mesmo dia. Verifica-se, ainda, que o novo voo ofertado sofreu um atraso aproximado de 5 (cinco) horas, o que acarretou a perda da conexão e a realocação em outro voo no dia 20/12/2023, às 06:10. Ao final, o recorrido foi obrigado a pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, chegando em Brasília somente no dia seguinte ao previsto, às 07:55 (ID 65898134).
6. Não obstante as razões apresentadas pela recorrente, o cancelamento do voo em razão de reestruturação de malha aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor, e que decorrem da má prestação do serviço. Destaca-se que o atraso decorrente da readequação de malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Nesse contexto, a companhia aérea deve restituir aos consumidores as despesas decorrentes do evento danoso, que, na hipótese dos autos, foram devidamente comprovadas (ID 65898142 e 65898143).
7. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, há evidente extrapolação dos limites da normalidade, porquanto, em virtude do cancelamento de um voo e embarque em outro voo com conexão que sofreu atraso, o recorrido somente chegou ao destino após 11 horas de atraso, incluindo-se o desgaste com a necessidade de pernoite em local escolhido unilateralmente pela companhia aérea, gerando prejuízos ao descanso e sossego da parte. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, que gera indenização por dano moral, por transtornos que atingem direitos da personalidade do recorrido. Precedentes: Acórdão 1894249, Acórdão 1885811.
8. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 4.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito ao recorrido e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858185, Acórdão 1811687, Acórdão 1871412.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI, art. 14, § 1o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894249, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/7/2024; Acórdão 1885811, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 01/7/2024; Acórdão 1858185, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1811687, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/2/2024; Acórdão 1871412, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 3/6/2024.